Tribunal: CARF
Processo: 10670.001035/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.001035/2010-15
ACÓRDÃO
2102-003.400 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JANIO DE FREITAS PEREIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas
provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real
dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.400 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001035/2010-15
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de
Lançamento - IRPF de fl(s). 103/106, que lhe exigiu o recolhimento do crédito
tributário no montante de R$502,68, sendo de imposto suplementar R$228,88, e
respectivos acréscimos legais, consoante nela discriminado.
O lançamento decorreu revisão da Declaração de Ajuste Anual do IRPF -
DAA/2006 apresentada à RF pelo contribuinte, a fl. 110, cujo resultado era de
imposto a restituir de R$774,49. Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal de fl. 104 a autoridade fiscal constatou ocorrência(s) de dedução indevida
de dependentes, no valor de R$2.808,00, por falta de comprovação das relações
declaradas com Geraldo de Freitas Pereira e Elza Maria de Freitas: "apenas alegou
dependência econômica, mas não apresentou provas".
Cientificado da exigência, em 07/05/2010 - fl. 107, o interessado apresentou, em
19/05/2010, a impugnação de fls. 2/7, instruída com os elementos de fls. 8/102.
Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal argumentando que a glosa é indevida
pois os dependentes declarados são seus pai e mãe, os quais afirma ajudar
financeiramente desde quando se tornou um cidadão produtivo, 1996, e mesmo
após as aposentadorias deles, 2002 e 2003, continua a ajudá-los. Se diz arrimo de
família e que pessoas de sua cidade são testemunhas disso, conforme declarações
anexas. Esclarece que retificou sua declaração, EF2006/AC2005, por orientação de
sua fonte pagadora, TRT/MG. Requer, por fim, a reconsideração do lançamento
efetuado, de seus consectários legais, e imediata restituição do IR conforme
pleiteada na declaração retificadora.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. PAIS.
Os pais somente podem ser considerados como dependentes se restar comprovado que
estes não auferiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção
anual para entrega da DAA IRPF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos;
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.400 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001035/2010-15
3
b) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedutibilidade com dependência dos pais do recorrente.
A decisão de piso assim se manifestou acerca da controvérsia dos autos:
A impugnação apresentada é tempestiva e por reunir os demais requisitos formais
de admissibilidade dela se toma conhecimento.
Sobre a matéria em litígio, dedução de dependentes com os pais do contribuinte –
documentos de fls. 9/10, cumpre mostrar que a legislação regente da matéria, o
art. 77 do RIR/1999, especificamente no seu §1o, inciso VI, estabelece que
“poderão ser considerados como dependentes os pais, os avós ou os bisavós,
desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de
isenção mensal”.
Com base nesse dispositivo legal, então, os pais somente podem ser considerados
dependentes dos contribuintes, titulares de declaração, para fins de imposto de
renda, desde que aufiram rendimentos, tributáveis ou não, inferiores ao limite de
isenção previsto para entrega da Declaração de Ajuste Anual do IRPF, que no caso
do exercício financeiro de 2006 foi de R$13.968,00.
Portanto, o interessado para se valer da dedução em epígrafe com seus
ascendentes deve apresentar provas da condição estabelecida para que fique
evidenciada a dependência econômica correspondente, não apenas alegar essa
situação, nem oferecer declaração de sua fonte pagadora, muito menos,
declarações de pessoas conhecidas. O que tem que ficar materialmente
demonstrado nos autos é o montante dos rendimentos percebidos por seus pais,
individualmente, no ano calendário da DAA.
O contribuinte, na defesa apresentada, afirma que ambos, pai e mãe, são
aposentados pelo INSS, ele desde 23/08/2002 e ela desde 10/06/2003, mas não
trouxe nenhum documento que demonstrasse os montantes por eles percebidos
no ano calendário de 2005, cujos dados são informados na DAA/2006 revisada.
Acerca das alegações trazidas pelo defendente e os documentos que instruíram a
peça impugnatória, descabe qualquer manifestação deste relator, inclusive sobre
a declaração do TRT 3a Região, sua fonte pagadora, mesmo porque nenhum deles
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.400 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001035/2010-15
4
tem o condão de suprir a prova necessária para evidenciar a condição
estabelecida pela legislação tributária e permitir a utilização da dedução a título
de dependentes com seus pais, qual seja, os comprovantes anuais de
rendimentos das respectivas aposentadorias.
Muito embora a prova da dedução incumbe ao interessado, tentou-se verificar os
valores percebidos pelos pais do contribuinte, por meio de pesquisa no Sistema
on-line “Dirf” da RFB, porém, não se obteve êxito, haja vista que não há Dirf para
o ano de retenção 2005, apresentada pelo INSS, que informasse os pais do
contribuinte como beneficiários de rendimentos.
Assim, não havendo nos autos a prova exigida conclui este relator por não acatar
os pais do contribuinte como seus dependentes na DAA/2006 cujo extrato consta
apensado à fl. 110.
Em resumo, o v. acórdão recorrido sustenta-se na manutenção da glosa com
despesas de dependentes pela ausência de comprovação de que os pais do recorrente não eram
obrigados a entregar Declaração de Ajuste Anual do IRPF no exercício 2006 por não receberem
renda superior a R$13.968,00, conforme art. 77, §1o, inciso VI, do RIR/1999.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos, dentre outros e em
especial, com cópia de extrato dos rendimentos recebidos por Elza Freitas e Geraldo Pereira pelo
INSS (fls. 139/145), sendo auferidos, por cada, o valor mensal de R$ 300,00.
De início, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo
realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência
(art. 37, caput, CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à
colação pelo Recorrente.
Assim, é de se admitir a juntada extemporânea dos documentos de fls. 139/145 em
homenagem ao Princípio da Verdade Real e formalismo moderado, conforme jurisprudência deste
E. Tribunal.
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado nas provas documentais constantes dos autos, afasto a glosa sobre as despesas com
dependência e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar-lhe provimento para restabelecer a dedução das
despesas com dependentes, no valor de R$ 2.808,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.400 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.001035/2010-15
5

Fl. 169
DF CARF MF
Original